Tribunal: TJSP
Processo: 1010366-15.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência para condenar o corréu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.830,00 e ambos os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00. Cerceamento de defesa não configurado. Julgamento antecipado da lide.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência para condenar o corréu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.830,00 e ambos os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00. Cerceamento de defesa não configurado. Julgamento antecipado da lide. Controvérsia suficientemente dirimida pelo conjunto probatório. Falha no dever de informação e transparência na intermediação imobiliária. Danos materiais comprovados. Danos morais configurados. Quantum que bem respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.